Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727954-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BENÍCIO DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de que não restou comprovada a natureza alimentar das verbas constritas, nem o enquadramento da quantia nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, diante de movimentações atípicas em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, frente à alegação de que tais verbas decorrem de atividade profissional autônoma e estavam depositadas em conta poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV e X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores oriundos do trabalho autônomo e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal, salvo má-fé, fraude ou abuso. 4. A aplicação dessas hipóteses exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores e da destinação exclusiva da conta como poupança, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 5. A ausência de comprovação da natureza alimentar dos depósitos, a multiplicidade de entradas de valores em datas e quantias diversas e o uso ordinário da conta poupança descaracterizam sua finalidade exclusiva de reserva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação cabal da natureza alimentar dos valores e da finalidade exclusiva de poupança da conta bancária. 2. Movimentações atípicas ou rotineiras na conta poupança podem afastar sua proteção legal como reserva impenhorável. 3. A ausência de demonstração da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a subsistência imediata do executado impede o deferimento de pedido de desbloqueio com base no art. 300 do CPC. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária, porquanto possuem natureza salarial e caráter de poupança, se tratando, ainda, de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002